Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702006-61.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DESPACHO ID 19193206. Nada a prover em razão da decisão objeto do ID 18264825 que julgou deserto o recurso. Intimem-se. Transitado em julgado baixem os autos em definitivo para a origem. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator